Tribunal: TJBA
Processo: 8025023-59.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025023-59.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AISE DOS SANTOS SILVA e outros (20) Advogado(s): LUCIANA DE BARROS BARRETO IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA DO SALVADOR. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO - 40 HORAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CADASTRO DE RESERVA. ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS E PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, sob a sistemática de repercussão geral (RE n.º 837311/PI), que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.” 2. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, vem firmando o entendimento de que o candidato deixa de ter mera expectativa de direito e adquire o direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorrera e fora habilitado, caso se comprove (1) a quebra da ordem classificatória; (2) a contratação temporária para preenchimento de vagas existentes; e (3) o surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância durante o prazo de validade do certame. 3. A análise das informações produzidas nos autos, porém, não são suficientes para demonstrar a existência de vagas para provimento em quantidade suficiente para alcançar a classificação dos Impetrantes, tampouco qualquer ocorrência capaz de convolar as suas meras expectativas em direito subjetivo à pretendida convocação. 4. Foi demonstrado pelo Município de forma substancial que as contratações temporárias por ele realizadas serviram ao propósito de suprir vagas também temporárias decorrentes de licenças, afastamentos e cessões de servidores, que serão novamente ocupadas por servidores permanentes tão logo retornem à atividade regular. 5. Como bem pontuado pelos próprios Acionantes, o concurso encontra-se em pleno prazo de validade, que segundo informações públicas foi prorrogado por mais dois anos, por Decreto publicado no Diário Oficial do Município, edição n.º 8.348, em 12/08/2022. 6. A conclusão no presente caso deve ser, portanto, a de que o pleito dos Impetrantes esbarra exatamente nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, que durante o prazo de validade do concurso poderá convocá-los, hipótese que descaracteriza neste momento a tese de violação a direito líquido e certo dos candidatos, por não estar configurada a preterição alegada. 7. Segurança denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA